Tribunal: TJSP
Processo: 1504613-34.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Qualificadora devidamente demonstrada por intermédio da prova oral, ainda ratificada pela confissão pormenorizada, ofertada pelo recorrente. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes, porém,

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a desclassificação para a modalidade simples. Impossibilidade. Qualificadora devidamente demonstrada por intermédio da prova oral, ainda ratificada pela confissão pormenorizada, ofertada pelo recorrente. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes, porém, na segunda etapa, de rigor a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são equânimes entre si. Readequação. Escorreita redução decorrente da tentativa. Regime irretorquível. Ausência de dados nos autos que viabilize o cômputo de eventual detração da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504613-34.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
GLEYDSON ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por GLEYDSON ALVES,
apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano, 7 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 7 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença atacada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
2
Apelação no 1504613-34.2020.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: GLEYDSON ALVES
Advogado: Dinael Machado
VOTO No. 23.308
Apelação. Furto tentado qualificado pelo rompimento de
obstáculo. Pleito objetivando a desclassificação para a
modalidade
simples.
Impossibilidade.
Qualificadora
devidamente demonstrada por intermédio da prova oral, ainda
ratificada pela confissão pormenorizada, ofertada pelo
recorrente. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Pena-
base devidamente majorada em razão dos maus antecedentes,
porém, na segunda etapa, de rigor a compensação entre a
reincidência e a confissão espontânea, porquanto ambas são
equânimes
entre
si.
Readequação.
Escorreita
redução
decorrente da tentativa. Regime irretorquível. Ausência de
dados nos autos que viabilize o cômputo de eventual detração
da quantidade cumprida a título provisório. Melhor apuração
cabe ao magistrado da Vara das Execuções Criminais. Parcial
provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por GLEYDSON ALVES contra sentença de primeiro grau (fls.
237/241), prolatada em 28 de maio p. p., pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. André Carlos de Oliveira, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Americana, que o condenou às penas de 1 ano, 9 meses e 23 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 8 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
3
multa, no mínimo legal, declarando-o como incurso no art. 155, §
4o, I, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, o afastamento da qualificadora, com a
consequente mitigação da reprimenda, além de abrandamento do
regime inicial em razão da detração da custódia cautelar.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca do regime final
estabelecido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 5 de
março p. p., mediante rompimento de obstáculo, o apelante invadiu
a sede da Paróquia São Judas Tadeu, situada Avenida Imigrantes,
no. 46, onde tentou subtrair uma máquina politriz de pisos e 14
metros de cabos elétricos, bens avaliados no total de R$ 7.046,00,
somente não logrando êxito graças à rápida intervenção de policiais
militares que, acionados pelo pároco, prontamente compareceram
ao local e efetuaram sua prisão na saída da igreja.
Muito embora o presente recurso volte-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
4
exclusivamente ao reconhecimento da modalidade simples,
mediante o afastamento da qualificadora, é imperioso reconhecer
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual, a
materialidade e a autoria, conforme auto de apreensão e demais
provas orais – incluindo a confissão pelo recorrente –, todas
produzidas em perfeita consonância, culminando na prolação do
édito condenatório, nos exatos moldes da exordial acusatória.
Quanto ao afastamento da qualificadora, em
que pese a ausência de conclusão pericial, o rompimento de
obstáculo restou sobejamente demonstrado por intermédio do
testemunho do padre Cleiton, ainda em plena harmonia com a
confissão ofertada pelo apelante, que esclareceu, amiúde, ter
quebrado do cadeado que guarnecia o portão da paróquia,
mediante o uso de um alicate.
Sobre
a
prescindibilidade
de
perícia,
seguem julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldáveis ao presente caso, in litteris:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
OMISSÃO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
5
CONFIGURADA.
PRETENDIDO
RECONHECIMENTO
DA
MODALIDADE
TENTADA. POSSE MANSA E TRANQUILA.
SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA.
CONSUMAÇÃO.
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
7
DESTA
CORTE.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO LAUDO
PERICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
AGRAVO DESPROVIDO. (AgRg no AgRg
nos EDcl no AREsp 1344238/SP, 6a T., rel.
Laurita Vaz, 27/11/2018, v.u.)
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO
PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AÇÃO
CAPTURADA
POR
CÂMERAS
DE
VIGILÂNCIA.
AUTENTICIDADE
DAS
IMAGENS
NÃO
IMPUGNADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
6
PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE
LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO
DA MATERIALIDADE. PROVA INÚTIL.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
(...)
O caso vertente, todavia, apresenta a
peculiaridade de que a ação do paciente foi
capturada pelas câmeras do sistema interno de vigilância do edifício, e
confirmada pelo relato das vítimas e
testemunhas em juízo, o que levou o
Magistrado a considerar prescindível a
confecção de laudo pericial para comprovar
a materialidade do furto qualificado pelo
rompimento de obstáculo.
Com efeito, a interpretação sistêmica do
ordenamento jurídico processual penal
autoriza que se dispense a confecção da
prova inútil, aqui entendida tanto como
aquela que, produzida, viria a provar algo
irrelevante ou que não seja objeto de
controvérsia.
Assinale-se, ainda, que o art. 167 do CPP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
7
traz autorização legal para que a prova
pericial seja suprida pela testemunhal. In
casu, ressalte-se, não há notícia de que a
defesa haja impugnado a autenticidade das
imagens
usadas
para
demonstrar
a
ocorrência da qualificadora, limitando-se,
nesta
etapa
processual,
a
arguir
a
necessidade de exame de corpo de delito
em razão da literalidade dos dispositivos
legais. (HC 362.890/SC, 5a T., rel. Joel Ilan
Paciornik, 27/09/2016, v.u., grifamos)
Com efeito, não sendo exigível que a igreja
ficasse desprovida de cadeado, por período incerto, até a oportuna
realização de perícia, denota-se que as demais provas produzidas,
in concreto, são suficientes para suprir a ausência de laudo,
porquanto demonstram o rompimento de obstáculo que, ademais,
ainda foi integralmente confirmado pelo próprio apelante.
Por outro lado, no tocante à dosimetria da
pena, melhor sorte assiste ao apelante.
Na primeira etapa do sistema trifásico,
consoante o art. 59 do Código Penal, tendo em vista a presença de
antecedentes (fl. 38 – condenação definitiva por igual prática), a
pena-base foi acertadamente majorada ao montante de 2 anos e 4
meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
8
Na fase seguinte, contudo, não agiu com o
costumeiro acerto o magistrado sentenciante ao deixar de
compensar a agravante reincidência (fls. 39 – condenação definitiva
igualmente pelo mesmo delito) com a atenuante da confissão,
porquanto ambas são equânimes entre si, guardando semelhante
preponderância.
Acerca da compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, atualmente assim vimos nos
posicionado:
Na nossa atividade
judicante, notamos a carência de provas e
dados para detectar quando a confissão
espontânea é fruto de personalidade positiva
do agente - e quando seria por outros
valores. Desse modo, não se pode prejudicar
o réu, buscando uma prova que, na maioria
das vezes, inexiste nos autos, gerando
dúvida mais que razoável acerca da origem
da confissão espontânea. Por outro lado, é
de se supor que, sendo espontânea, é
sincera, representando, de algum modo, fiel
espelho de uma personalidade íntegra no
tocante à assunção dos próprios erros.
Diante disso, alteramos a nossa posição,
passando a admitir a compensação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
9
reincidência e confissão espontânea, basicamente lastreados no princípio
constitucional do in dubio pro reo1.
Dessa feita, de rigor a compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
ensejando a manutenção da reprimenda no quantum anteriormente
fixado.
Na etapa final, em razão da tentativa,
irreprochável a mitigação em 1/3, porquanto proporcional a extensa
parcela do iter criminis percorrida – frise-se, o apelante foi detido na
saída da paróquia, em posse da res furtiva, portanto muito próximo
à consumação –, tornando-a definitiva em 1 ano, 7 meses e 10 dias
de reclusão e pagamento de 7 dias-multa, ante a ausência de
demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante – sujeito
reincidente e possuidor de maus antecedentes –, denota-se que o
único regime razoável, à adequada reprovação, é o fechado, pois a
fixação de regime mais brando, já em oportunidade anterior, restou
amplamente frustrada, em vista da reiteração delitiva, fator que
também obsta a possibilidade de substituição ou mesmo suspensão
condicional da reprimenda, consoante devidamente fundamentado
pelo juiz sentenciante.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo Penal Comentado, 14?ed., Forense, nota 90?do a r t .
67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
10
Não obstante, sobre a suscitada detração,
insta consignar que, em relação à atual redação do § 2o, do art.
387, do Código de Processo Penal, decorrente da Lei no.
12.736/2012, somente é viável ao magistrado do conhecimento o
desconto do cômputo da reprimenda já cumprida, a título provisório,
desde que se tenha nos autos elementos para tanto.
Todavia,
in
concreto,
a
situação
do
recorrente queda-se obscura, porquanto a unificação com as penas
anteriores impede a análise isolada do cumprimento provisório da
reprimenda aqui reclamada.
Frise-se ser impossível distinguir, com
clareza, através dos parcos elementos contidos nos autos, o
quantum da pena já resgatado provisoriamente, sem que se
confunda com o cumprimento efetivo das reprimendas definitivas
restantes. De tal sorte, melhor análise caberá ao Juízo das
Execuções Criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por GLEYDSON ALVES,
apenas para reduzir sua reprimenda ao montante de 1 ano, 7
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 7 dias-multa,
mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504613-34.2020.8.26.0019 -Voto no
11
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator